Tribunal: STF
Processo: AI 524355
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Embargos recebidos como agravo. Provimento do extraordinário.
   Procedência integral do pedido. Sucumbência total caracterizada.
   Honorários advocatícios devidos. Verba calculada, por equidade,
   sobre o valor da condenação. Agravo regimental provido para esse
   fim. Aplicação do art. 20, § 4º, do CPC. Reconhecida a total
   procedência do pedido contra a Fazenda Pública, devem os
   honorários advocatícios ser fixados por equidade, podendo sê-lo
   com base no valor da condenação.